Tribunal: TJDFT
Processo: 0746148-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS COM PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a previsão dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências indispensáveis à instrução para formação de seu livre convencimento motivado.

2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova desnecessária à solução do litígio.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme o artigo 12, VI, da Lei n° 9.658/98, é possível o reembolso de despesas em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços contratados, referenciados ou credenciados pelas operadoras de saúde.

5. A operadora do plano de saúde negou ao consumidor o ressarcimento das despesas com o pagamento de honorários da equipe médica, apesar de ter autorizado os materiais necessários ao procedimento, de maneira que o consumidor tem o direito ao reembolso.

6. O ressarcimento ao consumidor deve ser integral, uma vez que restou caracterizada a insuficiência de profissional credenciado apto à realização da cirurgia.

7. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.